Tribunal: TJDFT
Processo: 0719376-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719376-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R S SOUZA PRODUTOS OPTICOS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ROQUE SENA SOUZA AGRAVADO: OTICAS VAN COMERCIO DE OTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J R S SOUZA PRODUTOS ÓPTICOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703096-32.2022.8.07.0004, determinou a penhora de parte do faturamento da empresa agravada e a nomeou como depositária. O agravante elucida ter iniciado cumprimento de sentença e que, não realizado o pagamento nem encontrados bens, requereu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, tendo o Juízo deferido o pedido, mas nomeando a própria executada como administradora. Argumenta ser incabível a nomeação da devedora como administradora da penhora sobre seu próprio faturamento, pois é incongruente e subverte a lógica da coercibilidade da execução. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão tutela de urgência para nomear a parte exequente, ora agravante, como administrador da penhora; subsidiariamente requer a nomeação de terceiro imparcial para exercer a função de administrador da penhora. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela concedida. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 71892947. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 215926161 dos autos de origem: Defiro o pedido de penhora de 5% faturamento da empresa devedora, nos termos da petição ID206207662, devendo a parte executada figurar como administradora da constrição, efetuar o depósito judicial das quantias penhorada com documentos comprobatórios constantes dos balanços mensais do faturamento da empresa, até a solução do débito. Expeça-se mandado de penhora e intimação. Em face da decisão foram opostos embargos de declaração que tiveram o provimento negado pela decisão de ID 233162244. O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. Transcrevo: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. O Superior Tribunal de Justiça analisou a matéria e firmou a seguinte tese no Tema 769: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDENCIAL A RESPEITO DE SUA CARACTERIZAÇÃO COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS. ANÁLISE À LUZ DO CPC/1973 E DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELO NOVO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. (...) TESES DEFINIDAS NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 15. Para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, propõe-se o estabelecimento das seguintes teses: I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. (...) (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024.) No caso em análise, a penhora foi deferida, mas o Juízo nomeou a própria executada como administradora. Sigo o entendimento de que a nomeação da própria executada como administradora pode dificultar o cumprimento da ordem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE ANÔNIMA CREDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PENHORA DO MONTANTE DO FATURAMENTO MENSAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PESSOA DIVERSA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade: a) de majoração do percentual de penhora do montante do faturamento mensal auferido pela sociedade empresária devedora; e b) da nomeação de novo administrador-depositário. 2. A regra prevista no art. 866 do Código de Processo Civil subordina a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária devedora à ausência de outros bens penhoráveis ou, se o devedor os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. Em outras palavras, a penhora do valor do faturamento é medida excepcional. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso positivo, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 4. É perceptível que embora seja possível a penhora de parte do montante do faturamento do devedor, essa constrição deve respeitar alguns requisitos específicos. 4.1. Afigura-se evidente a impossibilidade de penhora do montante do aludido faturamento sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado, pois é necessário evitar medidas impeditivas ao exercício da própria atividade comercial. 5. A penhora do valor do faturamento deve ser, portanto, limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. 5.1. A pretensão exercida pela sociedade anônima agravante consistente na majoração do percentual de penhora do faturamento em 30% (trinta por cento) não atende à finalidade de compatibilização dos interesses de ambas as partes, pois tende a inviabilizar o exercício da atividade empresarial exercida pela sociedade empresária agravada. 5.2. Logo, o percentual fixado pelo Juízo singular: a) permite a satisfação do crédito, ainda que a longo prazo; e b) não compromete a atividade empresarial. 6. O administrador-depositário deve ser nomeado pelo Juízo singular e deve ser submetido à prestação de contas mensalmente à aprovação judicial (art. 866 do Código de Processo Civil). 7. A escolha do administrador não deve necessariamente recair sobre quem presenta a pessoa jurídica. 7.1. Com efeito, como a sociedade anônima agravante busca a satisfação do crédito há algum tempo e já foram realizadas diversas tentativas de pagamento da dívida, é razoável que o administrador seja pessoa diversa à sociedade empresária devedora, com o objetivo de manter a isenção do trabalho a ser desempenhado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1944709, 0736968-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PROVÁVEL INOCUIDADE DA MEDIDA. (...) 2. Para alcançar o seu desiderato, a execução conta não apenas com medidas indutivas e coercitivas, mas, sobretudo, sub-rogatórias, ou seja, providências legalmente admissíveis para que o Estado-juiz, suprindo a inércia do devedor, faça cumprir forçadamente a obrigação. Por isso, ressoa lógico que, ante a recalcitrância manifesta dos devedores, um terceiro deva ser nomeado. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1869978, 0726855-03.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) Incabível, contudo, nomear o exequente como administrador, pois dificultaria a execução da penhora determinada, devendo ser nomeado um terceiro. Nesse sentido já decidiu esse eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. PROVÁVEL INOCUIDADE DA MEDIDA. 1. Considerando que a empresa devedora principal, revel sem advogado constituído nos autos, não pagou o débito quando citada na execução, nem nomeou bens à penhora, carece de efetividade a nomeação do sócio-administrador e devedor solidário para exercer o encargo de administrador-depositário, a fim de viabilizar a penhora de percentual do faturamento. 2. Para alcançar o seu desiderato, a execução conta não apenas com medidas indutivas e coercitivas, mas, sobretudo, sub-rogatórias, ou seja, providências legalmente admissíveis para que o Estado-juiz, suprindo a inércia do devedor, faça cumprir forçadamente a obrigação. Por isso, ressoa lógico que, ante a recalcitrância manifesta dos devedores, um terceiro deva ser nomeado. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1869978, 0726855-03.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) Execução de sentença. Penhora de percentual do faturamento de empresa advocatícia. Administrador-depositário. CPC 866, §§ 2o e 3o, c/c 869. 1. Ante a justificada discordância da exequente, a função de administrador-depositário deve ser transferida do representante legal da empresa, ambos executados, para terceiro profissionalmente qualificada para exercê-la, a expensas dos devedores. 2. Não há risco de quebra de sigilo profissional, uma vez que o administrador não terá acesso à matéria por ele acobertada, qual seja, os elementos da lide, da causa. (Acórdão 1316366, 0722869-80.2019.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 25/02/2021.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar que seja nomeado administrador-depositário da penhora sobre o faturamento determinada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2025 18:47:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador